Tribunal: TJSP
Processo: 2282624-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Benefício acidentário – Obreira – Pedido da reversão da decisão interlocutória que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela – Ausente prova inequívoca e dúvida quanto à verossimilhança da alegação, mantém-se a decisão de 1a Instância – Recurso desprovido.